Tribunal: STF
Processo: RHC 80389
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-10-17
Data de publicação: 2000-10-17

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
        "HABEAS CORPUS". ALEGAÇÃO DE NULIDADES DO
PROCESSO EM QUE OCORREU A CONDENAÇÃO, ASSIM COMO NA FIXAÇÃO
DA PENA. CRIME DE ESTELIONATO. DOLO. TIPICIDADE. PROVAS.
1.      A Corte estadual não estava obrigada a, "ex
officio", examinar nulidades relativas não argüidas pela
defesa, seja em alegações finais, seja na Apelação. E que
por isso mesmo estavam preclusas.
        E, sendo assim, também o Superior Tribunal de
Justiça não podia ser compelido a examinar alegações de
nulidades relativas, que não foram oportunamente submetidas
às instâncias ordinárias, atingidas, como ficou dito, pela
preclusão.
2.      Por outro lado, atuaram na Defesa do réu,
inicialmente um Advogado constituído e, depois, um Advogado
dativo, que foram intimados dos atos do processo,
apresentando defesa prévia, alegações finais, apelação e até
recurso especial, este inadmitido.
3.      E, quanto às demais questões submetidas à Corte
estadual e ao Superior Tribunal de Justiça, foram bem
resolvidas por ambos os acórdãos.
4.      Com efeito, em nenhum momento houve reclamação
da Defesa, quanto ao fato de serem inquiridas testemunhas em
comarcas diversas, pois o Defensor constituído, intimado da
expedição, não compareceu a qualquer das audiências. E em
ambos oficiou Defensor "ad-hoc".
5.      No que concerne à fixação da pena, ficou bem
claro, na sentença e no acórdão, que esta foi fixada com
base nas circunstâncias judiciais, na agravante da
reincidência, e no acréscimo da continuidade delitiva.
6.      A tipicidade e o dolo foram bem reconhecidos nas
instâncias estaduais.
7.      E o reexame de provas é inadmissível, no âmbito
estreito do "Habeas Corpus".
8.      Recurso Ordinário improvido.